Tribunal: STF
Processo: HC 229752
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que denegou a ordem.



    Decido.



    Todos os fundamentos constantes do pedido de reconsideração são os mesmos lançados na petição inicial, de modo que não há fato novo que justifique a reconsideração da decisão.



    Registre-se, por fim, que pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição de recurso.



    Ante o exposto, indefiro o pedido, e, como já escoado o prazo para interposição de agravo regimental, determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente